Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723858-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDEMAR RAITER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Não há demonstração de fato novo que justifique a concessão da liminar, mormente quando as razões são deduzidas de forma genérica e aproximadamente um mês depois de interposto o recurso, inclusive já com as contrarrazões. Indefiro o pedido. I. Brasília, 20.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator